Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-73.2019.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento de veículo – Tarifas bancárias, seguro e parcela de capitalização premiável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Tarifas bancárias – Registro de contrato, cadastro e avalição de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro e parc. Capitalização premiável –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Contrato de financiamento de veículo – Tarifas bancárias, seguro e parcela de capitalização premiável - Sentença de improcedência – Recurso do autor - Tarifas bancárias – Registro de contrato, cadastro e avalição de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro e parc. Capitalização premiável – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177, da Comarca
de Embu-Guaçu, em que é apelante WELLINGTON VIEIRA DA
CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177 - Embu-Guaçu Voto no 42819-
V/E/D/O/AL/S
VOTO No: 42819
APEL.No: 1002522-73.2019.8.26.0177
COMARCA: EMBU-GUAÇU VARA ÚNICA
APTE. : WLLIGNTON VIEIRA DA CONCEIÇÃO
APDO.
:
BV
FINANCEIRA
S/A-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APELAÇÃO

Ação
revisional
c.c.
repetição de indébito
Contrato de
financiamento
de
veículo

Tarifas
bancárias,
seguro
e
parcela
de
capitalização premiável - Sentença de
improcedência

Recurso do autor -
Tarifas
bancárias

Registro
de
contrato, cadastro e avalição de bem

Regularidade
REsp 1.251.331/RS e
1.578.553/SP
Contratação de seguro e
parc.
Capitalização
premiável

Inocorrência de venda casada
REsps
1.639.320/SP
e
1.639.259/SP

Inexistência de qualquer irregularidade
ou abusividade
Sentença mantida

Recurso do autor desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 114/120,
proferida pelo MM. Juiz de Direito Willi Lucarelli, que
julgou improcedente ação revisional ajuizada pelo
apelante WLLIGNTON VIEIRA DA CONCEIÇÃO em face do apelado
BV FINANCEIRA S/A- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Sustenta o apelante, em síntese, que
celebrou contrato de empréstimo com o réu. Aduz que na
contratação há cobrança indevida de tarifas bancárias de
avaliação, cadastro e registro de contrato. Alega que há
abusividade na contratação de seguro e título de
capitalização premiável. Requer o provimento do recurso a
fim de que a r. sentença seja reformada (fls. 122/137).
Recurso tempestivo
e
respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177 - Embu-Guaçu Voto no 42819-
V/E/D/O/AL/S
145/162),
anotado
que
o
autor
é
beneficiário
da
gratuidade processual (fls. 58).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, as partes
celebraram contrato de financiamento de veículo (fls.
39/43).
Em tal avença restaram ajustadas as
seguintes tarifas bancárias: (i) cadastro, (ii) registro
de contrato, (iii) avaliação de bem, além de (iv) seguro
prestamista e (v) cap parcela premiável.
No que se refere às tarifas cobradas, não
se verifica qualquer ilegalidade/abusividade.
Em
relação
à
tarifa
de
registro
de
contrato, já se manifestou o C. STJ, pacificando a
discussão, quando do julgamento do REsp 1.578.553-SP
(2016/0011277-6), submetido ao procedimento do art. 543-C
do CPC:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações
de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de
ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177 - Embu-Guaçu Voto no 42819-
V/E/D/O/AL/S
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1.
Aplicação
da
tese
2.2,
declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso em tela, a cobrança da tarifa de
registro de contrato atrela-se ao serviço efetivamente
prestado pela instituição financeira a fim de realizar a
averbação da alienação resultante da operação financeira
tanto no documento do veículo quanto nos órgãos de
trânsito.
No que tange à cobrança de tarifa a
título de avaliação do bem, é de se presumir que o
respectivo serviço fora prestado, já que, como se sabe,
nos
contratos
de
financiamento
de
veículo,
necessariamente, é feita uma prévia avaliação, pois será
esse bem a própria garantia da instituição financeira.
Em reforço, o serviço de avaliação fora
devidamente prestado, conforme se observa das fls. 87.
No que se refere à tarifa de cadastro,
igualmente já decidiu o C. STJ por ocasião do julgamento
do REsp 1.251.331/RS RECURSO ESPECIAL 2011/0096435-4,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177 - Embu-Guaçu Voto no 42819-
V/E/D/O/AL/S
submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC. Confira-
se: “Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs.
Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, que acompanharam a relatora, foram
fixadas as seguintes teses:
1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em
cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e
da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao
mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais”.
No
caso,
a
referida
tarifa
constou
expressamente no contrato celebrado entre as partes, e,
por não se vislumbrar qualquer irregularidade, deve ser
mantida.
Por
fim,
afasta-se
a
alegação
de
ilegalidade na cobrança de seguro ou cap parc premiável.
Não há nos autos qualquer elemento de
prova que evidencie a contratação dos referidos itens
tenha sido exigida pela instituição financeira como
condição para a concessão do crédito constante do
contrato em discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002522-73.2019.8.26.0177 - Embu-Guaçu Voto no 42819-
V/E/D/O/AL/S
Nesse cenário, tem-se que a r. sentença
não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
IRINEU FAVA
RELATOR